Tribunal: TJES
Processo: 0006482-59.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006482-59.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA –
TAXA DE LICENCIAMENTO – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO –
OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) -
ARE
1.370.232/R
G
,
TEMA
Nº 1235 –
COMPETÊNCIA DA UNIÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada.

2.
Em sessão realizada no dia 19/07/2022, o col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese: “
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
.”

3.
Em resumo, o Pretório Excelso, em decisão vinculante, reconheceu a inconstitucionalidade de lei municipal de São Paulo que dispunha sobre
“a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território”
, considerando o Suprema Corte que se trata de questão de competência privativa da União.

4.
Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação.

5
.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELEF
Ô
NICA BRASIL S.A.
em face da sentença que, nos autos de
ação
ordinária

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,

julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 1.011/1.035), aduz a parte apelante, em síntese, que os autos de infração que lastreiam as multas são nulos, tendo em vista que, além de genéricos, são inexigíveis, uma vez que não cabe ao Município condicionar a operação de telecomunicação à obtenção de licença ambiental, seja porque (i) a competência exclusiva para legislar sobre o tema é da União Federal, ou ainda porque (ii) a atividade não representa nenhum risco à saúde humana ou ao meio ambiente; (iii) subsidiariamente pugna pela redução das multas impostas, sob o fundamento de que foram aplicadas sem observância ao princípio da proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vila Velha às fls. 1.134/1.135v, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso haja vista a ausência de dialeticidade e, no mérito, pela manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006482
-
59
.20
20
.8.08.0024

APELANTE:
TELEF
Ô
NICA BRASIL S.A.

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, o apelado alegou em contrarrazões a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da r. sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELEF
Ô
NICA BRASIL S.A.
em face da sentença que, nos autos de
ação
ordinária

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,

julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 1.011/1.035), aduz a parte apelante, em síntese, que os autos de infração que lastreiam as multas são nulos, tendo em vista que, além de genéricos, são inexigíveis, uma vez que não cabe ao Município condicionar a operação de telecomunicação à obtenção de licença ambiental, seja porque (i) a competência exclusiva para legislar sobre o tema é da União Federal, ou ainda porque (ii) a atividade não representa nenhum risco à saúde humana ou ao meio ambiente; (iii) subsidiariamente pugna pela redução das multas impostas, sob o fundamento de que foram aplicadas sem observância ao princípio da proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vila Velha às fls. 1.134/1.135v, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso haja vista a ausência de dialeticidade e, no mérito, pela manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem.

Na ação de origem, em breve síntese, a parte autora defende a ilegalidade da cobrança de multa por ausência de licenciamento ambiental de suas torres de telecomunicações (ERBs) instaladas no Município de Vila Velha, ao argumento de que o Município carece de competência para legislar sobre a fiscalização de empresas de telecomunicações.

Ao rejeitar a pretensão inicial, o ilustre julgador singular, em suma, compreendeu que
“o fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, da Carta da República”
.

Pelo que denoto, os autos de infração lavrados em desfavor da ora requerente possuem como base legal o inciso LXVIII do art. 7º da Lei Municipal nº 5.235/2013, segundo o qual é infração administrativa
“instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazo ou em desacordo com a legislação e normas vigentes”
.

Sobre o tema, em sessão realizada no dia 19/07/2022, o col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese:

“
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
.”

Em resumo, o Pretório Excelso, em decisão vinculante, reconheceu a inconstitucionalidade de lei municipal de São Paulo que dispunha sobre
“a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território”
, considerando o Suprema Corte que se trata de questão de competência privativa da União.

Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação.

No mesmo sentido foi definido no RE nº 776.594/SP, Tema 919, DIAS TOFFOLI, em que fixada a seguinte tese:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.

É esse o entendimento mais recente proferido pelos e. Tribunais Pátrios. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO INCIDENTE SOBRE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB) DE TELEFONIA CELULAR. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu a demanda. Manutenção de rigor.
A fiscalização das estações de transmissão de dados constitui atribuição exclusiva da União, eis que estas consistem em estruturas imprescindíveis à prestação do serviço móvel de telefonia e de telecomunicações. Inteligência do disposto nos artigos 21, inciso XI e 22, inciso IV, da Constituição Federal, os quais estabelecem a competência da União para regular os serviços de telecomunicações e legislar privativamente sobre o tema. Ausência de competência institucional dos Municípios, a esse propósito. No mais, nas hipóteses das taxas que apresentam exigência vinculada ao exercício do poder de polícia ou a determinado serviço público disponível ao contribuinte, a competência para instituí-la deve ser aferida a partir da atuação estatal geradora do tributo. É certo, todavia, que ao Município cumpre fiscalizar as estruturas instaladas em suas zonas urbanas, a fim de evitar que estas sejam edificadas em locais indevidos, com base em suas respectivas normas e regulamentos de zoneamento. No caso, contudo, a norma local infirmada não cuida da observância de posturas municipais e da consequente emissão do certificado de conclusão de obra, o que se coadunaria com o âmbito de sua competência, mas sim trata de licenciamento e fiscalização contínuos, ou seja, diz respeito a temáticas privativas à atuação do ente federal
. Nega-se provimento ao recurso fazendário, nos termos do acórdão. (TJSP; AC 1528239-68.2021.8.26.0562; Ac. 16594969; Santos; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Relª Desª Beatriz Braga; Julg. 27/03/2023; DJESP 29/03/2023; Pág. 2856)

PROCESSUAL CIVIL. CDAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 2º, §§ 5º E 6º, LEF. ART. 202, CTN. Não há cogitar de nulidade das CDAs por atenderem elas reclamos dos artigos 2º, §§ 5º e 6º, LEF, e 202 e incisos, CTN, cumprindo atentar-se para o princípio da instrumentalidade das formas.
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. MUNICÍPIO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E RESPECTIVA TAXAÇÃO. DESCABIMENTO. ADI Nº 3.110/SP. TEMA 919, STF. ANATEL E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. BITRIBUTAÇÃO. O debate quanto à competência municipal e licenciamento ambiental das Estações de Rádio Base – ERBs, cessou com a definição tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.110/SP, Edson Fachin. Com isso, descabida a cobrança de alguma taxa a tal respeito pelo município, como definido no RE nº 776.594/SP, Tema 919, não fosse pagamento à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, de taxa de fiscalização de funcionamento, prevista no art. 47 da Lei n. 9.472/97, o que implicaria a pretensão do apelado em vitanda bitributação
. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS; AC 5002301-05.2021.8.21.0011; Cruz Alta; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa; Julg. 15/02/2023; DJERS 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB). FISCALIZAÇÃO E PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. ADI Nº 3.110/SP. CUSTOS/TAXAS. COBRANÇA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. I.
O Plenário do STF, no julgamento da ADI n. 3.110/SP, fixou entendimento no sentido de que a Lei nº 10.995/2001 do Estado de São Paulo, a pretexto de proteger a saúde da população, não poderia estabelecer condições físicas para instalação de estações de rádio base (ERB), declarando a sua inconstitucionalidade. II. Apesar de o licenciamento ambiental ser uma regra que deve ser cumprida pelo poder público, no exercício do poder de polícia, a fim de assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da CR/88, o STF assentou que não compete aos Municípios dispor acerca das matérias que a Constituição da República reserva às competências legislativa e material da União. III. Sob a nova ótica do STF, reconhece-se a ilegalidade na cobrança da taxa de fiscalização pelo Município de Divinópolis para obtenção do licenciamento ambiental, bem como a condicionante imposta pelo Poder Municipal, a título de colaboração ao Fundo para Reparação de Danos ao Meio Ambiente
. (TJMG; APCV 0269594-47.2010.8.13.0223; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Washington Ferreira; Julg. 19/07/2022; DJEMG 26/07/2022)

Desta forma, diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente o pedido declarando nulidade dos autos de infração indicados na inicial e, consequentemente, a ilegalidade das multas aplicadas por ausência de licenciamento ambiental das torres de telecomunicações (ERBs) instaladas no Município de Vila Velha.

Inverto os ônus sucumbenciais, mantendo os parâmetros indicados na r. sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 09/05/2023